Tribunal: TJSP
Processo: 2074336-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos da ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação da autora em clínica não credenciada para o tratamento do quadro de dependência química, observada a cláusula contratual de coparticipação – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos da ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação da autora em clínica não credenciada para o tratamento do quadro de dependência química, observada a cláusula contratual de coparticipação – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Providência indispensável e ínsita ao tratamento da moléstia – Comprovação do caráter de urgência da internação e do perigo de dano pela possibilidade de interrupção do tratamento – Ausência de demonstração idônea, neste momento de cognição sumária da lide, da disponibilização de estabelecimentos credenciados/conveniados aptos ao atendimento da paciente – Necessidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito dos temas impugnados – Responsabilidade da autora por eventuais prejuízos causados com a efetivação da tutela provisória, art. 302, I, do aludido diploma – Decisão mantida – Recurso não provido.